Tribunal: TJDFT
Processo: 0723023-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723023-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Eliana Aparecida de Oliveira pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, em ação de cobrança de honorários advocatícios com pedido liminar de penhora de bens, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A agravante aduz que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora, tendo em vista a intenção do agravado em não adimplir os honorários advocatícios contratuais, acordados para pagamento quando da expedição de formal de partilha. Narra que, após obter êxito em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem contra suposta companheira de seu genitor, o agravado revogou os poderes outorgados à agravante. Sustenta que, após trabalhar quatro (4) anos no processo de inventário, o agravado solicitou a extinção de tal demanda, visando homologação de acordo para ajuizamento de inventário extrajudicial, a fim de dificultar a penhora de bens pela agravante e demais credores do espólio. Acresce que o referido pedido de extinção, em razão de realização de acordo, carece de sentido, pois no processo no 07321310620198070016 restou decidido que a suposta companheira de seu genitor não tem direito à meação. Alega que os honorários possuem natureza alimentar. Assevera que é recomendável a expedição de certidão premonitória, ainda que não se cuide de processo de execução, de modo que plenamente viável, no caso concreto, a incidência do art. 828, do CPC. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato bloqueio/penhora/reserva de dois (2) bens imóveis do agravado, bem como expedição de certidão premonitória, para averbação à margem da matrícula de tais imóveis. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a sua ausência. Em que pese haver, em análise preliminar, sinais de que o agravado pretende se esconder ou dificultar eventual execução futura, não há elementos concretos e presentes para afirmar existência de tentativa de dilapidação de patrimônio, como bem observou o magistrado na origem. No que se refere à probabilidade do direito alegado nas razões do recurso, melhor sorte não parece socorrer a agravante. Primeiramente, não se verifica, ao menos a princípio, a plausibilidade do direito, pelo simples fato de que o próprio crédito perseguido é controverso. Embora tenha anexado contrato de prestação de serviços, não há elementos que permitam concluir pelo inadimplemento ou, até mesmo, pela correção dos cálculos apresentados. Nesse sentido, a decisão vergastada trilha o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, constatou-se que o crédito perseguido é controverso, bem como as alegações não se baseiam em fatos concretos e contemporâneos, que indiquem a intenção de dilapidação do patrimônio, mas em meras suposições de que o fato poderá vir a ocorrer. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1244623, 07235687120198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/04/2020, publicado no DJE: 05/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Lado outro, a revogação do mandato anteriormente outorgado e o pedido de extinção do processo de inventário não autorizam a conclusão de que estejam presentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida, em especial o risco de inefetividade de eventual sentença favorável à autora. Por derradeiro, veja-se que a agravante ajuizou, em primeira instância, “ação de cobrança com pedido liminar de penhora de bens para satisfação de crédito”, deduzindo pretensão de natureza cognitiva e de índole condenatória, a que pretende chegar em final sentença. Trata-se, pois, de processo de conhecimento a tramitar no juízo de primeiro grau, cabendo ressaltar, todavia, que o instituto da penhora é típico do processo de execução e pressupõe a existência de título executivo que estampe obrigação que seja certa, líquida e exigível, o que só acontecerá, no caso vertente, na hipótese de ser proferida sentença de procedência. Com outras palavras, descabe cogitar de penhora de bens em processo de conhecimento, especialmente no começo do processo, em que não há título executivo formado. Por iguais razões, soa inviável a expedição da certidão a que se refere o art. 828, do CPC, que pressupõe a existência de execução em curso, seja ela fundada em título judicial ou extrajudicial. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator